Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL. FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO PRATICANDO ATO DE MERCANCIA. DESCLASSSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APARELHO CELULAR ENCONTRADO EM PODER DO ACUSADO. OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

2. Na hipótese, os agentes flagraram o acusado em situação de mercancia (troca de drogas por arma de fogo), o que afasta a possibilidade de desqualificação do delito de porte para consumo pessoal, mormente porque a considerável quantidade de droga encontrada é incompatível com a tese da defesa.

3. No crime de receptação, em sendo o bem apreendido em poder do acusado, sobre ele recai o ônus de provar que não sabia da origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou da conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

4. Mantida a reprimenda que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade, da humanidade e, bem aplica a justiça ao caso concreto.

5. Recurso conhecido e desprovido.